Tribunal: STF
Processo: Inq 688
Classe: Inq
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-24
Data de publicação: 2002-04-24

Ementa:
EMENTA: CRIME CONTRA A HONRA. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI DE IMPRENSA. PRESCRIÇÃO.
1.      Crime de Injúria. Ofensa dirigida a magistrado em
virtude de decisão judicial. Ação penal pública condicionada à
representação. Legitimidade ativa do Ministério Público.
2.      Lei de Imprensa, artigo 41. Prazo de prescrição de
dois anos caracterizado, contados entre a data da ocorrência do
fato incriminado e o recebimento da denúncia.
        Denúncia rejeitada.